Tribunal: TJBA
Processo: 8006998-22.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006998-22.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROBSON ANTONIO COSTA BORGES DE BARROS

Advogado(s)
:
JOANA ANGELICA SILVA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO COMBATIDA QUE DEFERIU EM PARTE A GRATUIDADE DA JUSTIÇA PLEITEADA PELO AUTOR/AGRAVANTE. ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS QUE VIABILIZAM A CONCESSÃO INTEGRAL DO BENEFÍCIO. ARTIGO 98 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.

I – CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Robson Antônio Costa Borges de Barros para objetar decisão que concedeu em parte o seu pedido de gratuidade da justiça.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Analisar se presentes os elementos para concessão integral do beneficio da gratuidade da justiça buscado pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 98,
caput,
do CPC, estabelece quem têm direito ao benefício da gratuidade da justiça aqueles que têm insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

No caso em tela, o recurso interposto tem por objetivo salvaguardar e garantir o efetivo acesso do autor/agravante ao Judiciário, tendo o mesmo demonstrado a necessidade de sua concessão.

De acordo com a jurisprudência pacífica, para a concessão do benefício da justiça gratuita não é necessário que esteja, no caso, o(a) postulante em situação de miserabilidade, mas apenas que demonstre não ter condições momentâneas de arcar com as despesas processuais.

Assim, preenchidos os requisitos exigidos à obtenção da gratuidade da justiça, deve ser deferido o benefício.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5.Agravo de Instrumento provido.

Tese de Julgamento:

Preenchidos os requisitos exigidos à obtenção da gratuidade integral da justiça, deve ser deferido o benefício.

Dispositivo relevante citado
: CPC: art.98, caput;

Jurisprudência
r
elevante citada
: (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70075069989)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8006998-22.2026.805.0000, em que figuram como Agravante
ROBSON ANTÔNIO COSTA BORGES DE BARROS

e Agravado
BANCO BMG S/A.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça